Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-52.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA – Celebrado contrato de compra e venda de veículo – Perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de condenação à obrigação de fazer consistente na entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) – Incabível a aplicação da multa contratual – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, quanto ao pedido de obrigação de fazer, com fulcro no artigo

Ementa:
COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA – Celebrado contrato de compra e venda de veículo – Perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de condenação à obrigação de fazer consistente na entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) – Incabível a aplicação da multa contratual – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, quanto ao pedido de obrigação de fazer, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (falta de interesse processual), E DE IMPROCEDÊNCIA, quanto ao pedido de aplicação de multa, arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em R$ 1.000,00, para cada qual) – Caracterizada a sucumbência recíproca – Valor da causa não é irrisório (R$ 114.000,00) – Honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil – RECURSO DOS PATRONOS DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da Requerida, fixados em 5% do valor da causa,– mantidos, no mais, os termos da sentença